Tribunal: TJSP
Processo: 2230772-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Cumprimento de sentença proferida no Juízo Arbitral. Determinação de penhora no rosto dos autos. O recurso deveria ter sido interposto contra a primeira decisão que causou o suposto gravame. Não tendo a parte, no momento oportuno, manifestado o seu inconformismo, operou-se a preclusão, uma vez que o pedido de reconsideração não suspende o prazo peremptório previsto em lei.

Recurso parcialmente

Ementa:
Cumprimento de sentença proferida no Juízo Arbitral. Determinação de penhora no rosto dos autos. O recurso deveria ter sido interposto contra a primeira decisão que causou o suposto gravame. Não tendo a parte, no momento oportuno, manifestado o seu inconformismo, operou-se a preclusão, uma vez que o pedido de reconsideração não suspende o prazo peremptório previsto em lei.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000107792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2230772-64.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante EMÍLIA PLÁSTICOS LTDA, é
agravado ROCHA & BAPTISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Conheceram parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negaram
provimento. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI
E SOARES LEVADA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2230772-64.2019.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL - 1a VARA DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Agravante: EMÍLIA PLÁSTICOS LTDA.
Agravado: ROCHA & BAPTISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Interessado: ITAGUÁ ARENAS DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS
PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Thiago Henriques Papaterra Limonge
VOTO No 33.659
Cumprimento de sentença proferida no Juízo
Arbitral. Determinação de penhora no rosto
dos autos. O recurso deveria ter sido
interposto contra a primeira decisão que
causou o suposto gravame. Não tendo a parte,
no momento oportuno, manifestado o seu
inconformismo, operou-se a preclusão, uma
vez que o pedido de reconsideração não
suspende o prazo peremptório previsto em lei.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em cumprimento de sentença proferida no Juízo Arbitral,
julgou prejudicado o pedido de reconsideração de penhora no rosto
dos autos do processo no 0088097-80.2018.8.26.0100 e determinou a
expedição de mandado de levantamento dos valores transferidos
(R$166.185,58), em favor do agravado (fls. 903).
Alega a agravante que não pertence ao grupo
econômico da co-executada, mas apenas revende seus produtos.
Afirma que o processo no 0088097-80.2018.8.26.0100 consiste em
cumprimento de sentença de ação de obrigação de não fazer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2230772-64.2019.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
objetivando o reembolso de valores cobrados pela instituição
financeira, os quais não podem ser penhorados. Acrescenta que a
condenação possui caráter compensatório referente às taxas que
foram descontadas indevidamente, servindo exclusivamente para
cobrir o saldo negativo de sua conta, por conduta maliciosa do banco.
Por isso, requer a concessão do efeito suspensivo e a reforma da r.
decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo, houve a
apresentação de contraminuta (fls. 908 e 915/931).
É o relatório.
Cuidam os autos de cumprimento de sentença
proferida pelo Juízo Arbitral, na qual Marfinite Arenas Distribuidora de
Artefatos Plásticos e Metálicos Ltda., atualmente Itaquá Arenas
Distribuidora de Artefatos Plásticos e Metálicos Ltda., foi condenada ao
pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$100.000,00.
Segundo consta, em decisão disponibilizada em
03.07.2019, Juízo a quo deferiu o pedido de penhora, no valor do
débito exequendo, no rosto dos autos do processo
no0088097-40.2018.8.26.0100, que Emília Plásticos Ltda. move contra
o Banco Santander (fls. 916/917 dos autos principais).
Ato contínuo, em 12.07.2019, a recorrente
peticionou ao juízo pugnando pela reconsideração da decisão, não
interpondo qualquer recurso (fls. 919/921 dos autos principais).
Ocorre que o pedido de reconsideração não tem o
condão de suspender o prazo do agravo, que é peremptório. A
agravante deveria ter interposto o recurso contra a primeira decisão
com a qual não se conformou, e não contra o provimento jurisdicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2230772-64.2019.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
que se limitou a mantê-la.
Oportuno consignar, como observou o MM. Juiz
de origem, já houve o reconhecimento pela agravante, nos autos do
cumprimento de sentença em que é credora, de que o valor constrito
de R$166.185,58 pertenceria à agravada destes autos, já tendo sido
deferido o levantamento de restante do valor bloqueado.
Por fim, não comporta provimento o pedido
alternativo de redução da penhora. Os créditos existentes naqueles
autos integram o patrimônio da devedora, não havendo relevância
eventual natureza compensatória de tais valores.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso
e, na parte conhecida, nego provimento.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator